Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-12.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702692-12.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: M. C. D. A. D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos da certidão de ID 41421773, constatada a ocorrência do julgamento do Recurso Extraordinário 1008166 - Tema 548, com repercussão geral, os presentes autos vieram conclusos para deliberação quanto à viabilidade de retomada do curso processual. Ocorre que, em que pese o aludido paradigma tenha sido julgado na Sessão Extraordinária de 22/09/2022, em consulta ao sítio eletrônico do excelso Supremo Tribunal Federal nesta data, verifica-se que não houve publicação do acórdão, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria desta 1a Turma Cível, para que, assim que certificada a referida publicação, retornem, então, os autos conclusos. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora